Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-71.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702413-71.2022.8.07.0011 RECORRENTE: CRISTIANE SERRÃO VILAR RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALAMEDA BANDEIRANTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. 1. Só é possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não tê-lo feito antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC/2015). 2. Nos termos do art. 330, § 1o, do CPC, somente se considera inepta a petição inicial que a) careça de pedido ou causa de pedir; b) contemple pedidos indeterminados (ressalvadas as hipóteses legais em que se admite o pedido genérico); c) quando da narração dos fatos não decorra logicamente a conclusão e, ainda, d) quando contiver pedidos incompatíveis entre si. 3. Restringindo-se o mérito recursal unicamente ao exame da preliminar de inépcia da petição inicial, cabe ao recorrente, no desempenho de seu ônus processual, a demonstração da presença de eventual vício que se enquadre em alguma das hipóteses do art. 330, §1o, do CPC. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ em relação à interpretação dada aos artigos 330, § 1o, 1.013 e 1.014, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não houve inovação recursal na apelação, uma vez que a matéria impugnada foi ventilada em sede de contestação. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Da análise da apelação, denota-se que o réu/apelante incorre no vício da inovação recursal, por trazer, em seu apelo, esclarecimento inédito sobre a causa de pedir utilizada para a defesa da inépcia da petição inicial. Na contestação, além de garantir que os fatos articulados não decorreriam a necessária conclusão, afirmou, genericamente, que os documentos carreados à petição inicial seriam insuficientes à demonstração das despesas do condomínio, (...) Porém, em sua apelação, a ré/apelante preferiu adotar outra postura, contestando detalhadamente os documentos que instruíram a petição inicial (ID. 47310002) (...) Nota-se que, anteriormente à instauração da fase recursal, a ré/apelante jamais havia desempenhado o seu ônus processual para, oportunamente, contribuir para o esclarecimento dos fatos e auxiliar o Juízo a quo, quanto a exata compreensão do litígio. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.014, estabelece que só é possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não tê-lo feito antes por motivo de força maior. A inovação de tese jurídica em apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. Como consequência, tendo em vista que os fatos e razões debatidas no presente recurso não foram objeto de análise na r. sentença, deixo de conhecer em parte do apelo, relativamente ao detalhamento colacionado acima” (ID 53223333). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025